Tribunal: TCU
Processo: 027.492/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8677/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.492/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Morais de Jesus (XXX.421.833-XX); Antony Icaro da Conceicao Miassi (XXX.563.128-XX); Cristina Pereira da Costa (XXX.037.658-XX); Daniela Lepski de Campos (XXX.922.308-XX); Eulalia Priscila Cavalcante Lola Biazzoto (XXX.532.748-XX); Maximina de Barros Cunha (XXX.602.718-XX); Mayane Fernanda dos Santos Zanini Ayres (XXX.370.948-XX); Nadja Regina de Souza (XXX.394.064-XX); Thaysa Sobral Antonelli (XXX.741.598-XX); Viviane Cristina Gaia de Oliveira (XXX.687.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.